Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-35.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002474-35.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALMERI TERESINHA BARCELOS - CPF: 706.587.819-87 (RECORRENTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – DISCUSSÃO SOBRE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto pelo ora embargante para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa por necessitar de perícia contábil.

Alega a parte embargante que a decisão merece
reforma para que os autos sejam remetidos para o juízo competente e não o extinguindo sem julgamento de mérito.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

V O T O R E L A T O R

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a devida fundamentação quanto à manutenção da sentença em razão da
necessidade da dilação probatória, o que retira dos Juizados Especiais à competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia contábil, cito trecho do voto desta Relatora:

No caso, afirma o promovente que realizou parcelamento de sua fatura de cartão de crédito com o banco requerido, mas percebeu que a dívida só aumentava, momento em que alega que o banco descontava indevidamente apenas o mínimo da fatura de seu cartão e realizava refinanciamentos com juros e encargos abusivos sem sua autorização, apenas aumentando o débito de forma indevida, razão pela qual propôs a presente ação visando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a declaração de inexistência dos débitos e danos morais.

O magistrado
a quo
julgou extinto o processo, por complexidade da causa ante a necessidade de perícia contábil, ao argumento que a incompetência do Juizado Especial resta configurada para eventual Ação Revisional, seja durante a instrução processual ou em fase de liquidação de sentença, para se apurar
eventuais abusividades

ou valores a serem restituídos.

Em que pese as alegações do recorrente de desnecessidade de perícia, posto que não quer a revisão do contrato, verifico diante dos argumentos trazidos aos autos e dos documentos juntados que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória com a produção de prova pericial contábil para averiguar eventual abusividade e incidência de juros e encargos para se chegar ao montante devido, posto que incontroversa a renegociação e o inadimplemento da dívida.

Assim, há a necessidade da dilação probatória, o que retira dos Juizados Especiais à competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia contábil.

Em que pese as alegações da parte promovente, ora embargante, de que a decisão merece reforma para que os autos sejam remetidos para o juízo competente, descabido tal pedido, posto que inexiste a possibilidade de remessa de autos para outra vara em sede de juizados especiais, notadamente por se tratar de sistemas distintos.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto, não havendo o alegado erro de premissa, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020